Tribunal: TJPA
Processo: 0006211-54.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006211-54.2016.8.14.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HERQUIVALDO RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu ao pagamento de R$ 125.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais coletivos, em razão do desmatamento de 24,47 hectares de floresta nativa sem autorização ambiental, na Zona Rural do Município de Itupiranga/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de provas;

(ii)

avaliar a validade da condenação com base em fatos presumidos pela revelia;

(iii) analisar a responsabilidade civil do apelante pelos danos ambientais apurados; e

(iv) examinar a proporcionalidade das indenizações fixadas por dano material e moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação pelo réu enseja sua revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme art. 344 do CPC, o que autoriza o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, II, do CPC, sem caracterizar cerceamento de defesa.

4. A preclusão consumativa impede o réu revel de apresentar argumentos ou provas em grau recursal sobre questões de fato não deduzidas no momento processual oportuno.

5. A responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do nexo entre a conduta e o dano, independentemente da demonstração de culpa.

6. A obrigação de reparar dano ambiental é também propter rem, conforme reconhecido no Tema Repetitivo 1.204 do STJ (REsp 1.953.359/SP), podendo ser exigida do atual ou de anterior proprietário, salvo se comprovado que este último não concorreu direta ou indiretamente para a degradação.

7. A materialidade do dano restou comprovada por documentos oficiais (auto de infração, relatório técnico, registro fotográfico e mapa ambiental) emitidos pelo IBAMA, sem contestação válida pelo réu.

8. O dano moral coletivo é presumido nas hipóteses de lesão ao meio ambiente, por se tratar de bem difuso essencial, cuja degradação compromete interesses da coletividade, nos termos do REsp 1.269.494/MG.

9. Os valores fixados a título de indenização observam os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica, diante da extensão do desmatamento praticado e da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não configurando cerceamento de defesa.

2.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e propter rem, podendo ser atribuída ao proprietário ou possuidor da área, independentemente de culpa ou da autoria direta do dano.

3.
O dano moral coletivo ambiental é presumido e decorre da lesão a bem de uso comum da coletividade, sendo desnecessária a prova de abalo concreto à esfera moral da população.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 225 e 170, II, III e VI;

·

CPC, arts. 344, 349 e 355, II;

·

Lei nº 6.938/81, arts. 3º, IV, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.953.359/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 13/09/2023, DJe 26/09/2023;

·

STJ, REsp 1.056.540/GO, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 25/08/2009, DJe 14/09/2009;

·

STJ, REsp 1.269.494/MG, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 19/10/2012;

·

TJPA, Apelação Cível 0800387-25.2022.8.14.0105, rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0800410-61.2020.8.14.0130, rel. Des. Amílcar Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Herquivaldo Rodrigues Ferreira contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará e condenou o apelante a pagar a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a título de dano material e R$20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais coletivos, em decorrência do desmatamento de 24,47 hectares de floresta nativa.

Em suas razões (Id n. 12436155 – pág. 16) o apelante aduziu que o desmatamento relatado no auto de infração ocorreu em área que ultrapassa a de seu imóvel e sustentou a desproporcionalidade da multa aplicada, diante da ausência de apuração objetiva dos danos causados.

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa por ter sido impedido de produzir provas. Requer a concessão de justiça gratuita e, ao fim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 12436158).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 14912034).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, acerca do alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação para produção de provas, observo que, apesar de devidamente citado (Id n. 12436154 – pág. 29), o apelante não apresentou contestação (Id n. 12436154 – pág. 31), sendo considerado revel o que induz à confissão ficta, conforme previsão inserta no art. 344, do CPC,
in verbis
:

Art. 344. - Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Desta feita, a produção de provas pelo apelante seria possível, desde que se fizesse representar nos autos a tempo de praticar tais atos, conforme art. 349, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim sendo, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, o magistrado poderá proferir o julgamento antecipado da lide com resolução do mérito, sem a necessidade de outras provas e sem que isso implique em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência

APELAÇÕES. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO AUSENTE. DANO AMBIENTAL. MADEIREIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO COLETIVO PRESUMIDO. PRECENTES DO STJ. ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO. FUNCIONAMENTO SEM ALVARÁ. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente; e determinar que promovam, respectivamente, fiscalização semestral nas serrarias/marcenarias instaladas na cidade, e adequação do empreendimento às normas legais, condicionada ao retorno das atividades;

2. Na origem, o parquet pretende a suspensão da atividade poluidora, e a respectiva responsabilização do ente municipal e do proprietário da marcenaria, a partir de constatação de poluição ambiental atmosférica, com alta emissão de resíduos e ruídos sonoros, ambos oriundos de tal atividade;

3. O argumento fático, suscitado em apelação pelo réu revel resta afetado pelo instituto da preclusão;

4. Observada a natureza documental da lide e a robustez da instrução administrativa legitimamente promovida pelo parquet no inquérito civil acostado à exordial, não há se falar em vício formal na sentença que julgou antecipadamente o processo;

5. Comprovado o dano ao meio ambiente, o dano moral é presumido, não se fazendo necessária a demonstração do prejuízo coletivo, tampouco a perquirição de culpa pelos envolvidos. Precedentes do STJ;

4. Nos termos da Lei Federal 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e do Decreto-Lei nº 1.120/2008, que regula a matéria, as marcenarias e as indústrias fabricantes de móveis de madeira, se enquadram na categoria de "potencialmente poluidoras". O art. 93 da Lei Estadual 5.887/1995, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, estabelece que a construção, instalação, ampliação, reforma e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental;

5. Apesar da exigência legal do licenciamento ambiental, a prova dos autos é firme em demonstrar que o estabelecimento em tela jamais obedeceu aos ditames da legislação pertinente, atuando sob graves condutas lesivas ao entorno, com a conivência do ente municipal, notadamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Daí a responsabilidade do ente municipal;

6. Apelações conhecidas e desprovidas.

(TJPA, Apelação Cível 0800387-25.2022.8.14.0105, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/04/2024)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 355, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em análise o prazo transcorreu sem apresentação de defesa, e, dessa forma, tem-se correta a revelia decretada pelo juízo a quo.

II – De acordo com o artigo 355, II do CPC, uma vez decretada a revelia, essa, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, haja vista que o requerido não pugnou pela produção de provas em tempo oportuno.

III – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA, Apelação Cível 0800410-61.2020.8.14.0130, Relator(a): Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024)

Há de se ressaltar, ainda, que o magistrado fundamentou a sua decisão em dados e em provas trazidas pelo
Parquet
, visto o princípio do livre convencimento motivado, concluindo pelo dano material e moral coletivo efetuado pelo réu, por desmatar o equivalente a 24,47ha de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Acerca da alegação do apelante de que a área constante do auto de infração ultrapassa os limites de seu imóvel, denoto que, diante de sua revelia, os fatos constantes da exordial não foram contestados e tampouco foram apresentadas provas oportunamente.

Logo, as questões de fato restaram preclusas, consistindo os argumentos recursais em inovações não submetidas à análise do juízo de piso.

Diante disso, extrai-se do Auto de Infração nº 603633, série D, oriundo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que o apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 24,47 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de preservação, inserida na área do Lote Cachoeirinha, Zona Rural do Município de Itupiranga – PA.

A materialidade da lesão restou comprovada pelas cópias do Auto de Infração - acima referido (Id n. 12436154 – pág. 5), Termo de Embargo/Interdição nº 419349 (Id n. 12436154 – pág. 6), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA AMBIENTAL (Id n. 12436154 – pág. 8 a 11), Registro Fotográfico (Id n. 12436154 – pág. 12) e Mapa de Análise Temporal (Id n. 12436154 – pág. 17).

Ademais, mesmo em sua peça recursal, verifica-se que o apelante não apresentou elementos capazes de comprovar que a área desmatada não lhe pertencia, razão pela qual permanece hígido o auto de infração.

Isto posto, é sabido que a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 impõe ao transgressor responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa, quanto a reparação dos danos causados por sua atividade (art. 14, §1º).

O adquirente de área já danificada responderá pelo dano independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador da lesão, isso decorre do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, incumbindo a coletividade o dever de preservá-lo (art. 225 da CR/88), ademais mesmo pertinente à ordem econômica o Texto Constitucional não isentou o proprietário particular do dever de observar a função social (e ambiental) da propriedade (art. 170, II, III e VI da CR/88).

Esse entendimento é possível encontrar nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTS. 3º, INC. IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.398/1981. IRRETROATIVIDADE DA LEI. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF. INADMISSIBILIDADE.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

2. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ.

3. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

4. Se possível identificar o real causador do desastre ambiental, a ele cabe a responsabilidade de reparar o dano, ainda que solidariamente com o atual proprietário do imóvel danificado.

5. Comprovado que a empresa Furnas foi responsável pelo ato lesivo ao meio ambiente a ela cabe a reparação, apesar de o imóvel já ser de propriedade de outra pessoa jurídica.

6. É inadmissível discutir em recurso especial questão não decidida pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.

7. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ, REsp n. 1.056.540/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 14/9/2009)

Vale ressaltar que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Neste sentido decidiu o STJ no REsp 1.953.359/SP (tema repetitivo 1.204), cuja ementa do julgado transcrevo abaixo:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito”. (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, DJU de 07/10/2002). Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "
as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural
". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "
a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano
" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental". Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013). Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ, REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023)

No caso presente, conforme já demonstrado, o apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 24,47 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de preservação, inserida na área da Fazenda Cachoeirinha, situada na Zona Rural do Município de Itupiranga – PA, tornando inarredável sua responsabilidade civil pela degradação ambiental promovida.

Nesse contexto, importa lembrar que o dano moral coletivo diz respeito a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade se sinta atingida por aquela ilicitude perpetrada pelo ofensor em si considerada, isto é, que o fato tenha causado repercussões negativas na coletividade, o que se torna patente em se tratando do desmatamento de área protegida.

O REsp 1.269.494/MG da Relatora Ministra Eliana Calmon, da Segunda Turma decidiu que:

"O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado."

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da penalidade aplicada pelo juízo de piso, entendo que os valores foram fixados com base na extensão do dano ambiental e na importância de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

Destarte, sendo inegável a reprovabilidade do ato praticado pelo autor, acentuado por se tratar de desmatamento de 24,47 hectares em área de floresta nativa objeto de preservação os danos morais coletivos também devem ser mantidos, uma vez que visam tanto a compensação do prejuízo à coletividade quanto a função punitiva, essencial à prevenção de condutas semelhantes.

Portanto, deve ser mantida a determinação constante da sentença, no sentido de condená-lo a pagar a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a título de danos materiais, e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por danos morais coletivos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume os termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025